Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-36.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800051-36.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0800051-36.2023.8.14.0121

EMBARGANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a inexistência de pretensão resistida e a configuração de advocacia predatória.

Embargante alega omissão na apreciação das teses recursais e contradição em relação a outros julgados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a modificação ou integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente a manutenção da sentença de extinção do feito, com base na inexistência de pretensão resistida e na caracterização de demanda predatória.

5. Segundo o Painel de Monitoramento de Demandas Repetitivas ou Predatórias do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJEPA, o advogado HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PA 29640-A ajuizou 515 ações no Pará em 2023, majoritariamente por danos morais relacionados a negócios jurídicos com seguradoras e instituições financeiras, sendo 443 dessas ações propostas por idosos.

6. O autor LAURO GOMES DE OLIVEIRAingressou com 22 (vinte e duas) Ações Declaratórias de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face de BANCO BRADESCO S/A em um intervalo de 07 (sete) dias (22 a 29/03/2023).

7. O ajuizamento em massa de demandas padronizadas, que poderiam ser agrupadas em um único processo, prejudica o acesso à justiça e o direito a uma solução célere dos demais jurisdicionados, eis que, assoberba o Judiciário, influindo na qualidade da prestação jurisdicional.

8. A contradição passível de correção nos embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, não sendo cabível a invocação de contradição externa com outros precedentes.

9. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0800051-36.2023.8.14.0121

EMBARGANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAURO GOMES DE OLIVEIRA em face do acórdão de id. 24245252, assim ementado:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.”.

Inconformado, o embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão, possui omissão, visto que não apreciou os argumentos aventados na apelação, de inexistência e não comprovação de advocacia predatoria, tendo o acórdão embargado pautado-se apenas no quantitativo de ações ajuizadas pelo Embargante.

Alega ainda que o acõrdão embargado possui contradição em relação a outros julgados e as provas constantes dos autos.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão/contradição apontada, no afã de que seja apreciado todos os argumentos levantados no recurso de apelação, com o seu consequente provimento.

Contrarrazões ao id 24481511, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que

cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

O embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação as teses levantadas no recurso de Apelação e, contradição em relação a outros julgados deste Tribunal de justiça.

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o acórdão embargado manifestou-se expressamente que se está diante de uma ação produzida artificialmente, em lote, uma vez que inexiste nos autos a prova cabal da existência de uma pretensão resistida que pudesse gerar o interesse processual, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Segundo o Painel de Monitoramento de Demandas Repetitivas ou Predatórias do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJEPA, o advogado HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PA 29640-A ajuizou 515 ações no Pará em 2023, majoritariamente por danos morais relacionados a negócios jurídicos com seguradoras e instituições financeiras, sendo 443 dessas ações propostas por idosos.

O autor ingressou com 22 (vinte e duas) Ações Declaratórias de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face de BANCO BRADESCO S/A em um intervalo de 07 (sete).

O advogado da parte autora fracionou as ações conforme o número de contratos, visando multiplicar os ganhos com indenizações e honorários advocatícios. Tal comportamento sobrecarrega o Judiciário e busca apenas vantagem econômica, comprometendo a razoável duração do processo e a cooperação processual.

A atuação do Poder Judiciário do Estado do Pará neste aspecto tem por objetivo primordial a concretização do direito fundamental de acesso à justiça, haja vista que este pressupõe o uso de recursos limitados para fins de garantir, assegurar ou implementar direitos.

Sendo assim, essas demandas se enquadram em caráter pernicioso, agravando algumas situações estruturais que são presentes em todos os órgãos do Poder Judiciário, como, por exemplo, a limitação de recursos pessoais. Portanto, a deflagração de ações visando a diminuir ou extinguir tais propósitos ilícitos fortalecerão os mandamentos constitucionais e a prestação do serviço público de caráter eficiente, célere e pautado na segurança jurídica.

Atualmente, considerável quantidade de demandas relativas a empréstimos consignados têm sido analisadas pelo TJPA, e de fato, na maioria das situações, há má-fé da instituição financeira quanto à omissão de informações acerca das cláusulas do negócio jurídico contratado envolvendo pessoas vulneráveis, muitas vezes, aposentados ou pensionistas, pessoas humildes, analfabetos ou de pouca instrução, e essas demandas devem ser apreciadas de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Todavia, também é possível identificar que em algumas dessas demandas constam indícios de fraudes, especialmente em algumas Comarcas do interior do Estado do Pará, porquanto alguns dos respectivos autores sequer têm conhecimento da ação ajuizada. Esse fenômeno ensejou a Recomendação nº 127, de 15 de fevereiro de 2022, editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para definir o conceito de “advocacia predatória”:

Recomendação nº 127, de 15 de fevereiro de 2022:

“Art. 2º Para os fins desta recomendação, entende-se por judicialização predatória o ajuizamento em massa em território nacional de ações com pedido e causa de pedir semelhantes em face de uma pessoa ou de um grupo específico de pessoas, a fim de inibir a plena liberdade de expressão.”

A prática é favorecida pela captação de clientes vulneráveis, que podem ou não ter conhecimento acerca do ingresso da ação, e pelo uso de fraude, falsificação ou manipulação de documentos e omissão de informações relevantes, com nítido intuito de obstaculizar o exercício do direito de defesa e potencializar os pleitos indenizatórios.

As demandas predatórias são marcadas pela carga de litigiosidade em massa, por ações ajuizadas de maneira repetitiva e detentoras de uma mesma tese jurídica. Compete aos magistrados uma atuação com razoabilidade e proporcionalidade diante dos princípios da celeridade e economia processual. Isso porque as “demandas agressoras” contribuem para um maior congestionamento de ações judiciais, fomentando críticas à morosidade da máquina judicial e dificultando a efetivação do direito constitucional à duração razoável do processo.

No caso em tela, há indícios típicos de advocacia predatória, com o uso indevido do Poder Judiciário.

Cuida-se de espécie de demanda oriunda da prática de ajuizamento de ações produzidas em massa, utilizando-se de petições padronizadas contendo teses genéricas, desprovidas, portanto, das especificidades do caso concreto, havendo alteração apenas quanto às informações pessoais da parte, de forma a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A prática é favorecida pela captação de clientes dotados de algum grau de vulnerabilidade, os quais podem ou não deter conhecimento acerca do ingresso da ação, e pelo uso de fraude, falsificação ou manipulação de documentos e omissão de informações relevantes, com nítido intento de obstaculizar o exercício do direito de defesa e potencializar os pleitos indenizatórios.

As demandas predatórias são marcadas pela carga de litigiosidade em massa, por ações ajuizadas de maneira repetitiva e detentoras de uma mesma tese jurídica (artificial ou inventada), colimando ainda, no recebimento pelos respectivos patronos de importâncias indevidas ou que não serão repassadas aos titulares do direito invocado.

Dessa forma, tal prática viola sobremaneira os princípios da transparência, da lealdade, da boa-fé objetiva, da cooperação e da economia processual, pois a parte ingressa com várias ações, movimentando desnecessariamente o Judiciário com o nítido propósito de dificultar a defesa do banco demandado e obter a cumulação de indenizações. Sabe-se que a todos é dado o direito de acesso à Justiça, porém o ajuizamento de lides desta natureza foge do minimamente razoável.

Conforme ressaltado na citada nota técnica nº 02/2021 do CIJUSPE, “o aumento exacerbado dos litígios judiciais, especialmente quando se cuidam de demandas agressoras, acarreta a diminuição do tempo utilizado para estudo e análise das demandas legítimas, esclarecendo-se, por oportuno, que a ilegitimidade aqui mencionada diz respeito à prática predatória e fraudulenta”.

Neste sentido, o art. 14 do CPC elenca entre os deveres das partes o de atuar em conformidade com a lealdade e a boa-fé, bem como o de não formular pretensões sabidamente destituídas de fundamento.

Portanto, o litigante de boa-fé é aquele que não utiliza de artifícios fraudulentos, não abusa do direito de litigar, e, consequentemente, não prejudica a efetividade do provimento jurisdicional.

Com efeito, “o ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado assédio processual” (STJ. 3a Turma. REsp 1817845 - MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2019 (Info 658).

Logo, o presente feito caracteriza-se como demanda predatória ou agressora, que deve ser combatida.

As demais teses levantadas no recurso de Apelação interposto pelo Embargante, dizem respeito ao mérito da demanda, o que invibializa a sua apreciação neste juizo ad quem, em razão da extinção do feito sem julgamento do feito ante a pratica da advocacia predatória, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade / impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Portanto, o ajuizamento em massa de demandas padronizadas, que poderiam ser agrupadas em um único processo, prejudica o acesso à justiça e o direito a uma solução célere dos demais jurisdicionados, eis que, como dito alhures, assoberba o Judiciário, influindo na qualidade da prestação jurisdicional.

Ademais, a extinção do feito sem resolução do mérito não impede posterior análise meritória, bem como, não obsta a propositura de nova demanda, desde que, não haja o famigerado “fatiamento” de ação, devendo a causídica abster-se de promover deliberadamente múltiplas demandas nesse contexto.

Por fim, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese ou precedente tido pelo Embargante como correto.

Por fim, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 24245252, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025